Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701697-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIMERE MICHELS GONCALVES SARGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 177070965, proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710129-65.2021.8.07.0018 ajuizado por ROSIMERE MICHELS GONCALVES SARGES. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial acerca do montante devido à ora Agravada a título de reposição das perdas oriundas do Plano Collor e determinou a expedição dos requisitórios, nos seguintes termos: Em que pese a irresignação externada pelo Distrito Federal para com os cálculos apresentados pela Contadoria, dos esclarecimentos prestados pelo auxiliar do Juízo no Id 174881549, extrai-se que a metodologia empregada atende corretamente aos comandos imperantes no caso, do que ratifica sua higidez. Quanto ao ponto, destaque-se o seguinte entendimento: A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: [...] Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo atendeu corretamente à incidência dos índices de atualização e aos respectivos coeficientes. Desta forma, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado e homologo o cálculo apresentado no Id 163260679. Em cumprimento à decisão prolatada em sede de Agravo de Instrumento (Id 169750030), expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se ao fato de que seu adimplemento não se encontra condicionado ao julgamento definitivo dos recursos interpostos, nos termos do que fora consignado na indigitada decisão. Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada para a correta aplicação da taxa SELIC, da seguinte forma o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Alega existir perigo de dano em razão da expedição do requisitório. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada; no mérito o provimento integral do agravo para acatar a impugnação ao cumprimento de sentença e adequar os cálculos à coisa julgada, evitando a incidência de de juros sobre juros e por último a condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Diante da interposição do presente agravo, foi proferida decisão, pelo Juízo de Primeiro Grau, determinando o prosseguimento da execução unicamente quanto ao valor incontroverso e a suspensão do feito até o julgamento dos agravos interpostos. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Inicialmente, verifico que a Decisão de ID n. 184256975 suspendeu o processo até o julgamento dos recursos interpostos, confira-se: Em que pese a interposição de novo agravo de instrumento pelo DF (n. 0718398-16.2022.8.07.0000), na qual pugna a alteração da forma de incidência dos juros e Selic, não há notícia de efeito suspensivo. Nesse contexto, indefiro a paralisação do feito. Contudo, a fim de se evitar prejuízo ao réu, uma vez que a RPV e o Precatório já foram expedidos respectivamente nos IDs 177192736 e 178893143, determino a liberação do crédito aos credores limitado ao INCONTROVERSO, tendo por base o cálculo do DF de ID 165658417. Prossiga-se com o aguardo do pagamento da RPV. Adimplida, defiro a liberação do crédito do advogado limitado, como ressaltado, ao incontroverso. Inclua-se referida ressalva junto ao Precatório. Tudo concluído, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI 0718398-16.2022.8.07.0000, no qual discute o DF a existência de litispendência nos autos, bem como do agravo n. 0718398-16.2022.8.07.0000, em que debate o executado a incidência dos juros e SELIC. Dessa forma, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de Origem limitou a liberação do crédito ao valor incontroverso e condicionou o prosseguimento da ação à preclusão da decisão. Desta feita, considerando que a interposição dos Agravos de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de prosseguimento da ação de origem até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 23 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator